Tribunal: TJMT
Processo: 1004159-67.2025.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004159-67.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARILENE GONCALVES CHARLES - CPF: 958.287.881-91 (APELANTE), LUCAS FISCHER LOPES - CPF: 058.126.541-66 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. PAGAMENTO PARCIAL DE PARCELAS VENCIDAS. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária em garantia, consolidando nas mãos da instituição financeira o domínio e a posse plena do veículo objeto da garantia, em razão do inadimplemento das parcelas contratuais e da não purgação da mora no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o pagamento de apenas uma das parcelas vencidas antes do ajuizamento da ação descaracteriza a mora para fins de legitimação da busca e apreensão; (ii) verificar a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69; e (iii) analisar se a ausência de purgação integral da mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar autoriza a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.

III. Razões de decidir

3. O pagamento isolado de apenas uma das parcelas vencidas não é suficiente para afastar a caracterização da mora quando outras parcelas permanecem inadimplidas no momento da propositura da ação, sendo que a mora resta devidamente caracterizada mediante notificação extrajudicial nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, em razão da natureza específica da garantia e do regime jurídico diferenciado que rege tais contratos.

5. O regime especial da alienação fiduciária exige o pagamento integral da dívida - abrangendo parcelas vencidas e vincendas - no prazo de cinco dias após a execução da liminar para que o devedor possa manter a posse do bem, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 722.

6. A não utilização da oportunidade legal de purgação da mora no prazo estabelecido, mediante pagamento integral da dívida, consolida definitivamente a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, não havendo fundamento jurídico para a restituição do bem após o decurso do prazo legal.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. O pagamento parcial de parcelas vencidas não descaracteriza a mora quando outras parcelas permanecem inadimplidas no momento do ajuizamento da ação de busca e apreensão. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69. 3. A ausência de purgação integral da mora no prazo de cinco dias após a execução da liminar autoriza a consolidação definitiva da propriedade fiduciária em favor do credor."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, §§ 2º e 3º; CPC, art. 239, § 1º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.132 (REsp repetitivo); STJ, Tema 722 (REsp 1.418.593/MS); STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.819.947/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 17/02/2020; STJ, AgInt no REsp 1.709.915/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10/04/2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARILENE GONÇALVES CHARLES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop, na
ação de busca e apreensão
, ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena do veículo descrito na inicial, tornando definitiva a apreensão.

Houve, ainda, condenação ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

A apelante alega, em síntese, que a sentença de procedência da ação de busca e apreensão desconsiderou elementos essenciais apresentados na instrução, em especial a inexistência de mora, visto que a parcela considerada inadimplida foi quitada antes do ajuizamento da demanda, com inclusão dos encargos moratórios. Sustenta que tal fato descaracteriza o pressuposto para a busca e apreensão, motivo pelo qual requer a reforma integral da decisão para determinar a imediata devolução do veículo apreendido.

Argumenta ainda que a instituição financeira agiu de má-fé ao omitir o pagamento realizado, utilizando-se indevidamente do processo judicial, o que justifica a condenação por litigância de má-fé, com multa e indenização pelos danos sofridos. Defende também a aplicação da teoria do adimplemento substancial, uma vez que já quitou parte expressiva da dívida, o que, segundo a jurisprudência pátria, afasta a possibilidade de resolução contratual por inadimplemento parcial.

Subsidiariamente, a apelante pleiteia o reconhecimento do seu direito à purgação da mora, previsto no Decreto-Lei n. 911/69, sustentando que não lhe foi assegurada a oportunidade de regularizar o débito após a apreensão do veículo. Ao final, requer a reforma integral da sentença, ou, alternativamente, o reconhecimento da boa-fé contratual e da possibilidade de adimplemento, assegurando-se a restituição do bem e a condenação da apelada às custas e honorários advocatícios.

Em contrarrazões apresentadas em id. 313176381, o apelado sustenta, inicialmente, a inadmissibilidade do recurso por deserção, alegando que a apelante não comprovou o devido recolhimento das custas e preparo no ato da interposição, em descumprimento ao art. 1.007 do CPC. Defende, assim, que o recurso não deve sequer ser conhecido, diante da ausência de pressuposto de admissibilidade.

No mérito, o apelado rebate a tese de inexistência de mora, argumentando que o pagamento de apenas uma das parcelas vencidas não descaracteriza o inadimplemento, pois havia outra parcela em aberto no momento da propositura da ação. Ressalta que, conforme o Decreto-Lei n. 911/69 e entendimento consolidado no STJ (Tema 1.132), basta o envio de notificação extrajudicial para configurar a mora, sendo irrelevante a alegação da apelante. Além disso, invoca o princípio da boa-fé objetiva e a teoria dos atos próprios, sustentando que a apelante busca se eximir de obrigação livremente pactuada e, agora, pretende se beneficiar da própria torpeza.

Por fim, alega que a teoria do adimplemento substancial é inaplicável ao caso, dado o regime específico da alienação fiduciária em garantia, no qual a lei e a jurisprudência do STJ exigem a purgação integral da mora no prazo de cinco dias após a apreensão, abrangendo parcelas vencidas e vincendas. Como a apelante não quitou integralmente a dívida dentro do prazo legal, não há fundamento para a restituição do bem. Requer, assim, o não conhecimento do recurso por deserção e, subsidiariamente, caso seja conhecido, o seu total improvimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade, não havendo que se falar em deserção, uma vez que houve o pagamento do preparo recursal, conforme consta em id. 313176382 e certidão de id. 314335396.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARILENE GONÇALVES CHARLES
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Sinop que julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos da parte requerente o domínio e a posse plena do veículo descrito na inicial, tornando definitiva a apreensão.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

O cerne da presente controvérsia reside na verificação da caracterização da mora para fins de legitimação da busca e apreensão, bem como na análise da aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial ao contrato em discussão.

Analisando os elementos constantes dos autos, observo que a ação foi ajuizada com base no inadimplemento das parcelas n. 01 e 02, com vencimentos em 20/12/2024 e 20/01/2025, respectivamente. A parte apelante alega que efetuou o pagamento da primeira parcela em 18/02/2025, antes do ajuizamento da ação (21/02/2025), o que descaracterizaria a mora.

Ocorre que o pagamento isolado de apenas uma das parcelas vencidas não é suficiente para afastar a caracterização da mora, especialmente quando outra parcela, a de nº 02, permaneceu inadimplida quando da propositura da ação.

O Decreto-Lei n. 911/69 é categórico ao dispor que, com o vencimento da obrigação garantida por alienação fiduciária e a constituição em mora, é facultado ao credor requerer a busca e apreensão do bem. No caso, a instituição financeira comprovou a mora mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço descrito no contrato, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei 911/69.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, firmou entendimento em sede de recurso repetitivo (Tema 1.132) no sentido de que "
em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
". Portanto, devidamente caracterizada a mora, pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Quanto à aplicação da teoria do adimplemento substancial, cumpre ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que tal teoria não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. A jurisprudência do STJ é sólida no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECRETO-LEI N. 911/1969. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "
É sólida a jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69"
(AgInt no AREsp n. 1.502 .241/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). (...)”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1819947 AC 2019/0168476-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020 - destaquei).

A incompatibilidade reside no fato de que o Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações promovidas pela Lei n. 10.931/2004, estabelece um regime jurídico específico para a alienação fiduciária, segundo o qual o devedor somente poderá manter a posse do bem se pagar a integralidade da dívida pendente, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, conforme expressamente previsto no § 2º do art. 3º do referido diploma legal.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), de que: "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

De igual modo, veja-se o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Demonstrada a hipossuficiência por meio de documentação, defere-se o benefício da justiça gratuita. A jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1.132) entende ser suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, dispensada a prova do recebimento.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos de alienação fiduciária, regulados pelo Decreto-Lei nº 911/1969, que exige a quitação integral da dívida.
Não se comprovou nos autos a existência de práticas abusivas por parte da instituição financeira, tampouco a purgação da mora. A notificação indicava claramente os contratos em aberto e suas respectivas parcelas. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A notificação de constituição em mora enviada ao endereço contratual é válida, ainda que recepcionada por terceiro. 2.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei nº 911/1969.
3.
A ausência de purgação da mora autoriza a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário
.” (...)” (TJMT, 1000614-71.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 833, § 1º, do CPC, a impenhorabilidade não se aplica à execução de dívida relacionada ao próprio bem, especialmente àquela contraída para sua aquisição. Para a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do Tema 1.132 do STJ, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, em razão da natureza da garantia, que recai sobre a própria coisa.
IV. DISPOSITIVO Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (TJMT, 1029401-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025 - destaquei).

Portanto, ainda que se reconheça que a apelante tenha adimplido considerável parte do contrato, tal circunstância não obsta a consolidação da propriedade fiduciária nas mãos do credor, uma vez que a legislação especial de regência exige o pagamento integral da dívida para a devolução do bem livre de ônus.

Ademais, verifico que o comparecimento espontâneo da apelante aos autos, mediante apresentação de manifestação (id. 313176355), supriu a falta de citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, que dispõe que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta de citação.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
ADVOGADO SEM PODERES ESPECÍFICOS.
CITAÇÃO SUPRIDA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, independentemente da existência de procuração com poderes específicos,
o comparecimento espontâneo do réu aos autos supre a ausência ou a nulidade da citação
. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 1709915 CE 2017/0292182-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/04/2018 - destaquei).

Importante destacar que a apelante, ao comparecer nos autos, poderia ter exercido seu direito de purgar a mora no prazo estabelecido (cinco dias após a execução da liminar), mediante o pagamento integral da dívida, abrangendo parcelas vencidas e vincendas. Contudo, não o fez, o que autoriza a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário.

No caso concreto, verifica-se que a liminar foi cumprida em 21/03/2025 (id. 313176362) e a manifestação da parte apelante foi apresentada em 24/03/2025 (id. 313176355), dentro do prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei nº 911/69. No entanto, a apelante não efetuou o pagamento integral da dívida no prazo de 05 (cinco) dias após a execução da liminar, conforme exigido pelo § 2º do mesmo artigo, o que impossibilita a retomada do bem.

Não se valendo a apelante desta última oportunidade, não há mais o que discutir, pois a jurisprudência consolidou-se no sentido de que o depósito deve ocorrer consoante o valor da dívida - vencidas e vincendas - apresentados e comprovados pelo credor na inicial.

Quanto à alegação de litigância de má-fé por parte da instituição financeira, não vislumbro nos autos elementos suficientes para sua caracterização. O simples exercício regular do direito de ação, baseado no inadimplemento contratual comprovado nos autos, não configura conduta processual desleal ou abusiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida, que consolidou nas mãos da parte apelada o domínio e a posse plena do veículo objeto da demanda.
MAJORO
os honorários advocatícios sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025